Tribunal: TJMMG
Processo: 2000085-13.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000085-13.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 08/01/2025 Decisão: majoritária EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. FALTAS INJUSTIFICADAS E DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO AO SUPERIOR. PRAZOS ADMINISTRATIVOS IMPRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DISCRICIONARIEDADE NA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO POR ACONSELHAMENTO VERBAL. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por militar estadual contra sentença que manteve a sanção disciplinar aplicada em razão de faltas injustificadas ao serviço e descumprimento do dever de comunicação ao superior hierárquico no prazo regulamentar de 24 horas. O apelante alegou nulidades no procedimento administrativo, apontando (i) extrapolação de prazo para tramitação do processo administrativo; (ii) ausência do extrato de registros funcionais (ERF); (iii) inversão na ordem de votação do CEDMU; e (iv) não substituição da sanção por aconselhamento verbal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a extrapolação de prazos administrativos gera nulidade no procedimento disciplinar; (ii) verificar se a ausência de juntada do extrato de registros funcionais (ERF) compromete a validade do procedimento administrativo; (iii) apurar eventual prejuízo relacionado a suposta inversão na ordem de votação do CEDMU; e (iv) avaliar a legalidade e a razoabilidade da sanção aplicada, diante da alegação de que poderia ser substituída por aconselhamento verbal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os prazos estabelecidos no MAPPA para tramitação dos processos administrativos são classificados como impróprios, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conforme previsão normativa, não ensejando nulidade salvo se demonstrado prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu no caso. O apelante limita-se a apontar a extrapolação do prazo sem comprovar prejuízo concreto, conforme exigido pela Súmula 592 do STJ. 4. A ausência do extrato de registros funcionais (ERF) nos autos não compromete a validade do procedimento disciplinar, pois, nos termos do art. 518, § 5º, do MAPPA, o ERF é obrigatório apenas nos processos administrativos que tratem de sanções demissionárias, o que não é o caso dos autos. Sua inclusão nos demais processos é facultativa, cabendo à defesa solicitá-lo, o que não ocorreu. 5. Quanto à alegada inversão na ordem de votação do CEDMU, o apelante não apresentou qualquer prova que sustente sua tese, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Ademais, o parecer do CEDMU possui natureza meramente opinativa, não tendo caráter vinculativo, o que afasta qualquer possibilidade de nulidade processual. 6. A opção pela substituição da sanção disciplinar por aconselhamento verbal, prevista no art. 10 do CEDM, é uma faculdade da administração militar, condicionada à conveniência e oportunidade. No caso, a autoridade administrativa entendeu que a medida mais adequada era a aplicação da sanção disciplinar, agindo dentro dos limites legais de sua discricionariedade. 7. As sanções aplicadas, consistentes na perda de pontos no conceito funcional, estão previstas no Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM) e observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta e a necessidade de preservação da hierarquia e disciplina militar. 8. A instrução do procedimento administrativo disciplinar garantiu ao apelante o contraditório e a ampla defesa, sendo plenamente motivada, com exposição dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão. Não há qualquer vício formal ou material que comprometa a legalidade do ato administrativo. 9. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 69 do CEDM, afasta a nulidade do procedimento administrativo quando não há prejuízo concreto aos direitos da defesa, como ocorre no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A extrapolação de prazos impróprios no processo administrativo disciplinar não gera nulidade do procedimento, salvo comprovação de prejuízo efetivo à defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2. A obrigatoriedade de juntada do extrato de registros funcionais (ERF) limita-se aos processos administrativos demissionários, sendo dispensável nos demais casos, salvo solicitação expressa da defesa. 3. Alegações de vícios formais, como suposta inversão na ordem de votação de parecer opinativo, exigem comprovação pela parte interessada, sendo insuficientes para ensejar nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto. 4. A substituição de sanções disciplinares por aconselhamento verbal, nos termos do art. 10 do CEDM, é faculdade discricionária da administração, condicionada à conveniência e oportunidade. 5. A legalidade, razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas no âmbito do procedimento administrativo disciplinar não podem ser revistas pelo Poder Judiciário, salvo flagrante violação à norma legal. ______________________ Dispositivos relevantes citados: MAPPA, arts. 518, § 5º; CEDM, arts. 10, 14, III, e 69; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 592: "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa." (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. – DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. FALTAS INJUSTIFICADAS E DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO AO SUPERIOR. O FATO IMPUTADO AO APELANTE NÃO SE ENCAIXA NA DESCRIÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO HOUVE QUALQUER ORDEM DIRIGIDA AO APELANTE QUE TENHA SIDO DESCUMPRIDA. O APELANTE NÃO ATRIBUIU A OUTREM O DESEMPENHO DE ATIVIDADE QUE LHE COMPETIA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SANÇÃO IMPOSTA. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Weidman Tadeu de Araújo Maia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 votos a 1, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgard dos Anjos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Weidman Tadeu de Araújo Maia para cancelar as punições havidas nos seguintes processos: - Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.052/2018 - sancionado com o decréscimo de 3 (três) pontos no seu conceito profissional e pena de advertência, pelo cometimento da transgressão disciplinar do art. 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplinar Militar - CEDM (Lei n. 14.310/2002). Quanto aos fatos, no dia 26/07/2018, o militar não compareceu ao serviço para o qual estava previamente escalado na sala de operações “olho-vivo”, e obteve licença médica no período de 26/07/2018 a 04/08/2018, mas não comunicou seu chefe direto da referida situação. - Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.138/2018 - sancionado com o decréscimo de 6 (seis) pontos no seu conceito profissional e pena de repreensão, por nova prática da transgressão disciplinar do art. 14, inciso III, do CEDM. Quanto aos fatos, consta que, no dia 18/08/2018, o militar faltou à chamada, bem como ao turno de serviço para o qual estava previamente escalado na sala de operações “olho-vivo”, cujo turno iniciava às 6h e se encerrava às 17h, tendo o militar obtido licença nos dias 18 e 19/08/2018, mas não comunicado seu chefe direto sua situação. Assim, ele foi incurso na transgressão do art. 14, inciso III, do CEDM, c/c oart.32, § 6º e § 12º, da Resolução Conjunta n. 4278/13, por “deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir”. O autor, apelante, descreve na inicial os seguintes vícios: - não foi apresentada no procedimento a documentação necessária, pois não consta o extrato de registros funcionais e a ficha de alterações do autor, impedindo a real análise sobre as condições pessoais do militar; - violação do art. 81, parágrafo único, do CEDM, pois a votação deve ser iniciada pelo militar de menor posto ou graduação, ou pelo mais moderno, ficando o Presidente para votar por último, a fim de garantir a imparcialidade dos membros; - descumprimento dos prazos regulamentares, pois o MAPPA estabelece que o Processo de Comunicação Disciplinar deve ter duração de 20 (vinte) dias corridos, porém o Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.052/2018 se estendeu por 187 (cento e oitenta e sete) dias com um lapso temporal de 167 (cento e sessenta e sete) dias, excedendo o prazo legal. Já o Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.138/2018 também se estendeu por 186 (cento e oitenta e seis) dias, havendo um lapso temporal de 166 (cento e sessenta e seis) dias, extrapolando assim o prazo legal; - inobservância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que evidenciam a ausência de motivo determinante para a sanção imposta por supostamente descumprir o dever funcional ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 deixar de comunicar o superior imediato acerca das licenças médicas devidamente homologadas. Mesmo com estado de saúde comprometido, o autor homologou os atestados das respectivas licenças, e a Administração obteve ciência formal e inequívoca das reais condições de saúde do autor, ou seja, de sua incapacidade de comparecer ao trabalho, portanto a eventual falta de comunicação não causaria qualquer tipo de prejuízo. Assim, as sanções disciplinares impostas ao autor devem ser consideradas excessivamente formalistas e desarrazoadas, uma vez que o propósito da comunicação ao superior imediato já teria sido cumprido por meio da homologação dos atestados médicos, sendo alcançado o objetivo de informar as ausências, não devendo o autor ser penalizado por eventual falta. Pugna, assim, pela nulidade das penalidades aplicadas. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos aos procedimentos administrativos em estudo. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 60), o douto Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou IMPROCEDENTES os pedidos lançados na petição, mantendo incólumes as punições disciplinares aplicadas em ambos os procedimentos administrativos, e, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em face do deferimento da justiça gratuita. Após, sobreveio o recurso de apelação do autor, em cujas razões reitera suas teses, requerendo a reforma da sentença. Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, observo, inicialmente, que o autor não nega as faltas nos dias relacionados nos procedimentos administrativos, e também não nega que tenha deixado de avisar o seu superior no prazo objetivamente estabelecido, que é de 24 horas, e apenas se justifica afirmando que “não estava bem de saúde”, e por isso não comunicou acerca da licença obtida e da ausência desde o primeiro dia de falta justificada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O apelante aponta algumas matérias de defesa como preliminares, a exemplo da suposta inversão na ordem de votação dos membros do CEDMU, a ausência do extrato de registros funcionais e o descumprimento de prazos regulamentares pela administração, mas tais questões revelam, em verdade, matérias de mérito e no mérito serão tratadas. Quanto à inobservância do prazo previsto no MAPPA, por terem os processos tramitado por prazo superior à “duração máxima de 25 (vinte e cinco) dias”, destaco que o prazo, mal invocado pela defesa do apelante, é impróprio e não é preclusivo, e não tem o condão de prejudicar a conclusão da administração militar. Nesse sentido, o próprio MAPPA estabelece que os prazos destinados à Administração, nos procedimentos administrativos, são impróprios, conforme conceito inserido pela norma em estudo: MAPPA PRAZO – período de tempo estipulado para determinado ato ou para a realização de um trabalho. Prazo próprio – é aquele que deve ser rigorosamente observado, sob pena de causar nulidade do processo/procedimento administrativo. São os prazos normalmente destinados à defesa ou que, se inobservados, podem causar-lhe prejuízos. Prazo impróprio – é aquele que, se inobservado, não causa prejuízo ao acusado. São os prazos normalmente destinados à Administração ou à elaboração de determinados procedimentos. Sua inobservância pode gerar responsabilidade para quem deixa de cumpri-lo. Da mesma forma, a inobservância de prazos regulamentares é hábil a gerar nulidade se comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que a alegação feita pelo autor se refere puramente ao prazo extrapolado, sem sequer mencionar prejuízos, os quais, obviamente, não se presumem. Confira-se o enunciado da Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça, devidamente destacado na sentença: Súmula 592: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. (STJ: Súmula 592, Primeira Seção, j. 13/9/2017, DJe 18/09/2017) No tocante à alegação de que não houve a juntada do extrato de registros funcionais, nenhuma razão assiste o autor, apelante, pois o documento é dispensável nos feitos administrativos afetos a transgressões que não importem em demissão. A sentença traz sólida fundamentação a respeito, ao citar a norma inserta no art. 518, § 5º, do MAPPA, in verbis: MAPPA Art. 518, § 5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Os procedimentos tratados nestes autos não se enquadram nas hipóteses descritas na parte inicial do dispositivo supracitado. Em relação à inversão na ordem de votação do CEDMU, o autor não traz a mínima prova de sua alegação, e a ele competia o referido ônus. O art. 373, caput, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Notem vossas excelências que o autor não traz nada a esse respeito, e sequer aponta a ordem de votação conforme os membros do CEDMU. De igual modo, não há prova de qualquer prejuízo nos processos, notadamente porque o parecer do CEDMU é meramente opinativo. A administração militar procedeu bem à adequação dos fatos à norma objetivamente estabelecida, realizando a necessária e firme adequação na transgressão prevista art. 13, I, da Lei Estadual n. 14.310/2002. O autor tinha, sim, a obrigação de comunicar o seu superior em ambos os casos, mas não o fez, e também não comprovou qualquer impossibilidade de fazê-lo. Ora, bastava um telefonema ou uma mensagem. Os autos demonstram que o CEDMU e a autoridade militar analisaram todas as questões e realizaram o necessário cotejo entre os fatos e as provas. A partir disso, procederam à valoração das provas, entendendo que foram suficientes para caracterizar as transgressões. E a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. Provado os fatos, as sanções aplicadas são razoáveis e proporcionais, e estão legalmente previstas para atos de tal natureza, não sendo possível, como já dito, invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, nesse sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Verifiquei, nos autos dos processos administrativos, que o militar pugnou pela aplicação do aconselhamento verbal do autor, com base no art. 10 do CEDM, mas essa opção é uma faculdade da administração militar, não uma imposição, conforme o texto do dispositivo em estudo: Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. A autoridade militar, então, cumprindo a determinação do referido dispositivo, não verificando a conveniência ou oportunidade, não invocou ou utilizou a faculdade que lhe é inerente e, de maneira absolutamente legal, decidiu aplicar as sanções ao autor. Por fim, é muito clara a presença da motivação nos atos administrativos sancionadores, pois a autoridade militar procedeu à análise valorativa, expondo os motivos de fato e de direito que levaram à decisão decidir pelo enquadramento disciplinar, com aplicação de punição bem razoável e proporcional, cujas sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar e foram aplicadas em parâmetro razoável. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade dos procedimentos administrativos, e ao apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. E o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento adequado e não um fim em si mesmo. Essa é a regra do art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para anular as punições disciplinares impugnadas pelo apelante. Por meio do Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.052/2018, o apelante foi sancionado com o decréscimo de 3 (três) pontos no seu conceito profissional e pena de advertência, pelo cometimento da transgressão disciplinar do art. 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplinar Militar - CEDM (Lei n. 14.310/2002). No Despacho de instauração do Processo de Comunicação Disciplinar, datado de 13/09/2018, o Comandante do 49º BPM descreveu o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 fato e a transgressão em tese praticada pelo militar: (Evento 1 – COP2, fl. 1) 1. Síntese do Fato: No dia 26/07/2018 o militar não compareceu ao serviço para qual estava previamente escalado na sala de operações “olho vivo”, estando de licença médica no período de 26/07/2018 a 04/08/2018. Contudo, não comunicou seu chefe direto da referida situação. 2. Transgressão Disciplinar, em tese, cometida: art. 14°, inciso III, do CEDM c/c art.32, §6º e §12º da resolução conjunta nº 4278/13. 3. Descrição da conduta: "deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir; Por meio do Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.138/2018, o apelante foi sancionado com o decréscimo de 6 (seis) pontos no seu conceito profissional e pena de repreensão, por nova prática da transgressão disciplinar do art. 14, inciso III, do CEDM. Em 22/08/2018, protocolou-se Comunicação Disciplinar informando ao Comandante do 49º BPM que o Autor estava escalado no turno de serviço como operador de câmeras de vigilância do Olho-Vivo, situado no 13º BPM, mas faltou à chamada e a todo o turno de serviço, que se iniciou às 06h30min e encerrou-se às 17 horas do dia 18/08/2018 (Evento 1 - COP3, fl. 2). No Despacho de instauração do Processo de Comunicação Disciplinar, datado de 14/07/2018, o Comandante do 49º BPM descreveu o fato e a transgressão em tese praticada pelo militar (Evento 1 – COP3, fl. 1): 1. Síntese do Fato: No dia 18/08/2018 o militar faltou a chamada, bem como o turno de serviço, em que estava previamente escalado na sala de operações do “olho-vivo”, cujo turno possui início às 06h30min com encerramento às 17 horas, estando o militar de licença no período de 18 e 19/08/2018, ocasião que não comunicou ao seu chefe direto sua situação. 2. Transgressão Disciplinar, em tese, cometida: art. 14°, inciso III, do CEDM c/c art.32, §6º e §12º da resolução conjunta nº 4278/13. 3. Descrição da conduta: "deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir; O enquadramento disciplinar que fundamentou a imposição da sanção foi a transgressão descrita no inciso III do art. 14 da Lei 14.310, de 2002. Segundo tal dispositivo, Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir; A toda evidência, o fato imputado ao apelante não se encaixa na descrição da transgressão disciplinar. Não houve qualquer ordem dirigida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ao apelante que tenha sido descumprida. De mesma forma, o apelante não atribuiu a outrem o desempenho de atividade que lhe competia. A imputação que lhe foi dirigida, essencialmente, tratava de não comunicar a falta justificada ao chefe direto. De todos os casos de inadequação típica que autorizam a intervenção corretiva do Poder Judiciário, este é o mais evidente. Por tais razões, novamente pedindo vênia ao Relator, dou provimento ao presente recurso para anular os atos punitivos impugnados. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, CONVOCADO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, CONVOCADO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator